Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROTESTO DE DECISÃO JUDICIAL. ART. 517 DO CPC. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. ENUNCIADO 76 FONAJE. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ART. 782 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença que extinguiu a execução por não terem sido localizados bens penhoráveis da parte devedora. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que embora tenha sido emitida a certidão de inteiro teor com base no art. 517 do CPC, tal medida não foi possível, sob a justificativa de necessidade de ofício da autoridade sentenciante, o qual também foi requerido, mas indeferido. Requer a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes do Serasa e do SPC, bem como o encaminhamento de ofício ao Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos do Novo Gama-GO com a finalidade de dar efetividade à certidão de inteiro teor da dívida, com o protesto do nome do respectivo devedor. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O CPC/2015, aplicado de forma subsidiária no rito sumaríssimo, previu expressamente a possibilidade do protesto de decisão judicial transitada em julgado, perante os Tabelionatos de Protesto (art. 517), que deve ser providenciada pelo credor. Assim, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto perante os Cartórios competentes, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 (CPC art. 517). Para lavratura do protesto, o credor deverá apresentar certidão de teor da decisão, elaborada pela vara na qual tramita o processo judicial, contendo nome e a qualificação do credor e do devedor, o número e vara do processo, o valor atualizado da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário (CPC art. 517, §§ 1o e 2o).
4. Ademais, pretendendo conferir efetividade às ações de execução, foi editado o Enunciado 76 do FONAJE, segundo o qual: "No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade". Com efeito, antes do advento do referido Enunciado, quando não localizado o devedor ou bens livres que estivessem em seu nome, o processo era imediatamente extinto, consoante o disposto no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Contudo, com a edição do referido Enunciado, nos casos em que o devedor não paga e não possui bens passíveis de penhora, é permitida a expedição de uma certidão para fins de protesto. Essa é uma ferramenta à disposição do credor para garantir a efetividade das decisões e o adimplemento dos créditos objetos de cobrança judicial. Precedente da turma (Acórdão 1055788, DJe 26.10.2017, Rel. Juiz João Fischer).
5. Cumpre destacar, ainda, que, consoante o art. 782, § 3o, do CPC, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte, contudo cabe à parte interessada, com os dados da execução, requerer a providência junto aos órgãos de proteção ao crédito.
6. O processo em questão tramita há mais de três anos, sem que tenham sido encontrados bens passíveis de penhora e satisfação do crédito. Assim, o indeferimento do pedido do recorrente na sua totalidade ensejaria a perda de eficácia do cumprimento de sentença e favorecimento à situação do devedor. No caso dos autos deve ser deferida a expedição da certidão de crédito em favor da recorrente a fim de que ele possa, por seus meios, protestar a certidão e/ou requerer a negativação do nome do devedor, mantendo a determinação de arquivamento depois da expedição.
7. Recurso da parte exequente CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para determinar a expedição da certidão de crédito, mantendo a determinação de arquivamento.
8. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.